Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO. VALOR ÍNFIMO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. O art. 85, § 2o do CPC estabeleceu uma ordem, segundo a qual o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
3. Diante do valor irrisório e do pedido expresso é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.